Tribunal: TCU
Processo: 024.234/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de Transferências Legais - 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Gilvandro Alves Cordovil do Nascimento, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Terra Alta/PA, no exercício de 2020; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a revelia de Gilvandro Alves Cordovil do Nascimento, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Gilvandro Alves Cordovil do Nascimento, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação dos débitos, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, conforme o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/12/2020 3.000,00 31/12/2020 3.000,00 2/1/2020 4.264,20 2/1/2020 3.195,46 7/1/2020 2.039,68 7/1/2020 535,00 7/1/2020 835,60 8/1/2020 3.300,00 8/1/2020 3.300,00 22/1/2020 2.132,42 10/2/2020 3.333,16 10/3/2020 2.560,06 10/3/2020 2.842,80 16/3/2020 790,00 18/3/2020 3.123,95 18/3/2020 1.800,87 20/3/2020 257,36 9/4/2020 2.884,20 9/4/2020 1.705,68 12/5/2020 1.421,63 12/5/2020 2.899,89 13/5/2020 2.804,99 29/5/2020 1.200,00 8/6/2020 3.300,00 8/6/2020 3.300,00 12/6/2020 1.421,63 12/6/2020 2.609,90 23/6/2020 2.064,08 23/6/2020 211,52 23/6/2020 134,02 1/7/2020 3.300,00 1/7/2020 3.300,00 1/7/2020 3.300,00 10/7/2020 1.421,63 10/7/2020 1.933,26 17/7/2020 2.860,00 31/7/2020 3.300,00 31/7/2020 3.300,00 31/7/2020 1.421,63 31/7/2020 2.485,50 7/8/2020 223,72 7/8/2020 206,21 10/8/2020 1.677,34 12/8/2020 4.389,51 18/8/2020 2.500,56 21/8/2020 175,18 25/8/2020 5.995,00 25/8/2020 15.960,00 3/9/2020 2.729,60 4/9/2020 1.421,63 4/9/2020 1.933,26 9/9/2020 2.863,78 9/9/2020 3.926,87 9/9/2020 3.300,00 9/9/2020 3.300,00 9/9/2020 3.300,00 16/9/2020 828,00 25/9/2020 3.229,18 25/9/2020 3.066,66 25/9/2020 3.112,65 1/10/2020 3.300,00 1/10/2020 3.300,00 1/10/2020 3.300,00 7/10/2020 2.843,26 7/10/2020 1.933,26 7/10/2020 2.655,96 7/10/2020 6.132,66 16/10/2020 8.032,16 16/10/2020 3.002,12 4/11/2020 3.300,00 4/11/2020 3.300,00 10/11/2020 5.900,00 10/11/2020 2.700,00 10/11/2020 8.000,00 10/11/2020 1.933,26 10/11/2020 2.843,26 13/11/2020 1.069,45 13/11/2020 3.382,10 13/11/2020 2.806,97 20/11/2020 4.616,00 20/11/2020 1.386,00 26/11/2020 172,31 2/12/2020 3.300,00 2/12/2020 3.300,00 4/12/2020 3.300,00 10/12/2020 2.843,26 10/12/2020 1.933,26 23/12/2020 3.120,81 23/12/2020 2.843,26 29/12/2020 3.691,60 29/12/2020 3.517,70 29/12/2020 1.877,97 29/12/2020 4.500,00 30/12/2020 3.300,00 2/1/2020 2.402,03 7/1/2020 1.386,40 8/1/2020 3.300,00 10/2/2020 2.520,52 10/3/2020 2.480,04 24/3/2020 3.656,00 9/4/2020 2.480,04 15/4/2020 1.641,69 15/4/2020 1.755,64 27/4/2020 1.651,00 27/4/2020 1.740,00 12/5/2020 2.485,50 14/5/2020 3.300,00 22/5/2020 752,54 22/5/2020 1.916,77 29/5/2020 954,00 29/5/2020 2.682,65 29/5/2020 388,00 8/6/2020 3.300,00 12/6/2020 2.485,50 1/7/2020 3.100,00 1/7/2020 7,71 20/7/2020 2,74 31/7/2020 3.300,00 31/7/2020 1.421,63 31/7/2020 511,63 10/8/2020 1.505,04 12/8/2020 3.448,14 18/8/2020 1.999,62 3/9/2020 1.221,33 4/9/2020 2.421,06 1/10/2020 3.300,00 7/10/2020 2.485,50 7/10/2020 3.198,21 16/10/2020 2.302,47 4/11/2020 3.300,00 10/11/2020 2.485,50 10/12/2020 2.485,50 23/12/2020 966,63 29/12/2020 1.900,00 30/12/2020 3.300,00 9.3. aplicar a Gilvandro Alves Cordovil do Nascimento a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. dar ciência deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; e 9.7. orientar a Segecex para que exclua o nome do Sr. Elinaldo Matos da Silva, nos sistemas informatizados do Tribunal, do rol de responsáveis deste processo.